Tribunal: TJDFT
Processo: 0758326-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0758326-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MIRYAM NARA ROCHA REIS RECORRIDO: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a querelante, MIRYAM NARA ROCHA REIS, para apresentar resposta ao recurso em sentido estrito interposto ao ID 39683635 pela querelada, JOANA DARC PEREIRA DA SILVA, nos termos da cota ministerial de ID 39861338. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora